Tribunal: TJDFT
Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715663-78.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DE HOTEIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES DE BRASILIA AGRAVADO: CEB DISTRIBUICAO S.A., COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Brasília contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Processo no 0703065-38.2020.8.07.0000, in verbis: “Recebo a emenda à inicial de ID Num. 62840325, em substituição à peça de ingresso. Ciente das manifestações das rés, pelo indeferimento da tutela de urgência, e da manifestação da representante do Ministério Público, esta última pela concessão parcial da tutela e pela designação de audiência de conciliação. Passo ao exame do pedido de tutela antecipada. Não há dúvida de que a pandemia decorrente do coronavírus é fato imprevisível e inevitável que pode caracterizar a força maior, quando se tornar totalmente impossível o cumprimento da obrigação, ou que pode gerar a excessiva onerosidade para uma das partes de uma relação contratual, permitindo, em tese, a revisão do contrato, para que se busque restabelecer o seu equilíbrio. Também é verdade que os atos governamentais que impediram ou restringiram o funcionamento regular de empresas geraram impactos econômicos nas atividades por elas desenvolvidas, o que dificulta o cumprimento de obrigações contratuais. Contudo, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não estão presentes neste caso, conforme análise em relação a cada pedido formulado. - Pedido de alínea “a”: que as rés se abstenham de suspender ou interromper o fornecimento de água e energia elétrica das unidades consumidoras dos estabelecimentos filiados ao sindicato autor desde 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes. Não há probabilidade do direito alegado. A tutela coletiva pressupõe a existência de uma situação fática comum que vincule todos os que serão por ela beneficiados. O que justifica a tutela coletiva é exatamente essa uniformidade nas relações jurídicas individuais, o que viabiliza um tratamento jurisdicional mais econômico e isonômico. Contudo, nesta análise preliminar, considero inviável concluir que, em razão da pandemia, existe total impossibilidade de cumprimento da obrigação contratual de pagar as contas de fornecimento de energia e água para todas as empresas sindicalizadas. O fato comum, que é a pandemia, é insuficiente para que surja o direito, pois parece-me necessário analisar a situação concreta de cada empresa, uma vez que a realidade financeira específica de cada uma pode ser diferente, e esse fato é relevante para os institutos jurídicos da força maior e da onerosidade excessiva. A lista de estabelecimentos sindicalizados é bem extensa (ID 62565931), tratando-se de hotéis, bares, restaurantes e similares, em todo o Distrito Federal. Suas atividades são distintas e desenvolvem-se em diversos ramos, como hospedagem, alimentação e entretenimento, de modo que há diferenças quanto ao impacto da pandemia para cada setor. A situação dos hotéis é diferente da dos bares e restaurantes que possam efetuar vendas por serviço de delivery e drive-thru. A própria parte autora narrou na exordial que os hotéis estão com ocupação praticamente zerada, enquanto os estabelecimentos do ramo de alimentação, embora com redução drástica de suas receitas, ainda estão atuando pelos referidos meios. Assim, embora seja presumível que o impacto da pandemia atingiu a todos, os efeitos desse impacto não são, em concreto, necessariamente iguais, o que leva a um questionamento quanto à própria adequação da tutela coletiva neste caso. Outra questão importante a se ponderar é que certamente as empresas sindicalizadas têm outras dívidas além daquelas com as rés. Mas, diante desse cenário, qual credor deve ser prejudicado? Há uma possibilidade de que os sindicalizados renegociem suas dívidas com outros credores, utilizem-se dos instrumentos que o Poder Executivo Federal disponibilizou para readequar os contratos de trabalho de seus funcionários, busquem linhas de crédito mais facilitadas, enfim, reorganizem a situação financeira impactada de outras formas. Neste exame de cognição sumária, não me parece adequado, em razão do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular, que as credoras que prestam serviços públicos sejam atingidas de forma geral e irrestrita, sem considerar a possibilidade de readequação de outras obrigações. Quanto ao requisito do perigo de dano, embora exista o risco de que os estabelecimentos sindicalizados fiquem sem o fornecimento dos serviços públicos essenciais por inadimplência, já que o corte é autorizado nessa hipótese, há também evidente perigo de dano reverso. Caso seja acolhido o primeiro pedido de tutela de urgência, impossibilitando as credoras de realizarem o corte do fornecimento, ocorrerá, certamente, uma inadimplência generalizada, que causará grande impacto nas receitas das prestadoras de serviço público. A CEB destacou, em sua manifestação, que já houve redução de receitas em virtude da medida protetiva assegurada aos consumidores residenciais de baixa renda, imposta pelos órgãos reguladores exatamente por causa da pandemia, e pelo aumento da inadimplência dos consumidores em geral, já que a crise econômica decorrente da pandemia afetou um universo de pessoas e empresas. Segundo a CEB, já houve um impacto em 43% de seu faturamento, e se esse impacto for elevado, surgirá a necessidade de aumento tarifário em prejuízo de todos consumidores, sem distinção, como forma de compensação e garantia do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Ainda segundo a CEB, uma decisão que defira a tutela pleiteada não impactará somente a CEB, mas todo o setor que atua no fornecimento de energia elétrica. Nesse sentido, transcrevo um trecho da manifestação da CEB: “menos de 15% do valor de uma fatura de energia da CEB Distribuição SA fica efetivamente com a distribuidora, sendo o restante repassado às geradoras, transmissoras, encargos setoriais e impostos.” (ID 63027071, pág. 5). Ademais, se há trabalhadores e famílias do lado das empresas sindicalizadas, há também trabalhadores e famílias dependendo da atividade desenvolvida pela CEB e pela CAESB. Os impactos de uma decisão judicial de deferimento da tutela são, portanto, imensuráveis. Entre o perigo de dano para os sindicalizados, e o perigo de dano para as concessionárias de serviço público, deve-se optar pela proteção do segundo. Isso porque o desequilíbrio financeiro das concessionárias de serviços públicos poderá afetar, em última análise, toda a coletividade, de modo que se deve privilegiar o interesse público sobre o particular. Destaque-se que, se as concessionárias tiverem que arcar com um desequilíbrio que prejudique a continuidade dos serviços, até estabelecimentos essenciais para um momento de pandemia, como hospitais e centros de saúde, poderão ser afetados. - Pedido de alínea “b”: que as rés se abstenham de cobrar encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) dos estabelecimentos filiados ao sindicato autor, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de água e energia elétrica, desde 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes. Esse pedido abrange aspectos financeiros futuros, pois os encargos moratórios decorrentes da inadimplência não serão, necessariamente, cobrados neste momento. Assim, não há perigo de dano para efeito da tutela de urgência, sendo perfeitamente possível que essa questão seja analisada no momento da prolação da sentença. - Pedido de alínea “c”: que sejam suspensos os contratos de fornecimento de energia na modalidade de demanda contratada, substituindo-se a forma de cobrança para que seja realizada por energia efetivamente consumida, até 180 dias após a autorização governamental para a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes. O autor alega que alguns dos sindicalizados fizeram contratos com a CEB de fornecimento de energia por demanda contratada, caso em que a cobrança tarifária é feita independentemente em função de uma quantidade fixa de energia, mesmo que o consumo seja inferior. Pretendem que, por excepcionalidade, a cobrança só tenha por base o montante de energia consumida. Ocorre que a mesma problemática do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos se coloca neste caso, uma vez que a energia por demanda contratada, em princípio, é disponibilizada pela prestadora de serviço público, o que gera custos. Não há como analisar, em sede de tutela de urgência, se é viável alterar esses contratos, até porque haveria a necessidade de examinar a fundo o seu funcionamento e equilíbrio, o que também parece inadequado em ação coletiva. Ademais, todas as considerações já efetuadas acima sobre o perigo de dano reverso também se aplicam. - Pedido de alínea “d”: que seja autorizado o parcelamento das faturas em aberto em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem a incidência de encargos moratórios, vencendo-se a primeira parcela em 30/01/2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. O pedido envolve verdadeira revisão contratual em razão de onerosidade excessiva. Ocorre que o caso não abrange relação jurídica puramente de direito privado, porque se trata de um mercado regulado, sendo necessário avaliar com muito cuidado a possibilidade de aplicação do instituto da onerosidade excessiva, em face da possibilidade de incidência de normas ou princípios de direito público. Ressalte-se, ainda, que a possibilidade de revisar um contrato por onerosidade excessiva pressupõe que o devedor esteja adimplente antes do evento futuro e imprevisível que tenha afetado o equilíbrio contratual. A ruína financeira do devedor, revelada em momento anterior, não permite a aplicação do instituto da onerosidade excessiva. E no caso a CEB trouxe aos autos uma relação dos débitos das empresas sindicalizadas anteriores à pandemia, e assim se manifestou: “(...) relação de débitos vencidos obtida de pesquisa de CNPJ de todo o rol de empresas representadas, o qual contabilizou R$ 10.666.498,12 de débitos, sendo que 70% são datados de antes de 19/03/2020, denotando novamente os interesses destes particulares de se aproveitar do momento de crise pandêmica em benefício próprio, em detrimento de toda a cadeia de consequências já descrita, em especial o colapso do fornecimento de energia elétrica no Distrito Federal.” (Manifestação da CEB, ID Num. 63027071 - Pág. 7) Além disso, aqui também está em jogo apenas o aspecto pecuniário futuro da questão, que não influi, neste momento, no fornecimento ou não dos serviços essenciais. Afasta-se, por esse motivo, o perigo de dano. Por fim, cabe ponderar que, além de demandas individuais que podem ser ajuizadas contra as concessionárias de serviços públicos em questão para a mesma finalidade, outras ações coletivas também podem ser propostas, de modo que a decisão deste processo não será, necessariamente, uma medida isolada. Isso também revela o extremo risco que o deferimento da tutela de urgência causará para o interesse coletivo. Diante do exposto, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. Intimem-se e dê-se ciência ao Ministério Público. Embora a CAESB tenha suscitado preliminares em sua manifestação, de inépcia da inicial e de inclusão da ADASA no polo passivo, e a representante do Ministério Público já tenha se manifestado pelo seu indeferimento, é mais prudente deixar para analisar essas preliminares no momento do saneamento do processo, depois que as rés e o próprio autor tenham tido a oportunidade de se manifestarem mais detidamente sobre as questões. Sobre a sugestão da representante do Ministério Público para a realização de audiência de conciliação, considerando as dificuldades decorrentes da pandemia do coronavírus, avaliarei a o pedido em momento posterior. Citem-se as rés para contestar no prazo legal. O prazo de contestação é contado a partir da data da consulta eletrônica neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270 do CPC, cumulados com os arts. 6o e 9o da lei 11.419/2006). O prazo para contestação deverá observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considera válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único do mesmo diploma legal. A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para as rés, pois devidamente cadastradas.” Alega a Agravante que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória. Discorre a Agravante que ajuizou Ação Civil Pública com pedido liminar contra a CEB Distribuição S.A e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB, com o intuito de reduzir os impactos econômicos atingidos pelo isolamento social e medidas de contenção da pandemia provocada pelo COVID-19, e requereu, dentre outras medidas, a suspensão dos contratos de fornecimento de energia na modalidade de demanda contratada, substituindo-se a forma de cobrança para que seja realizada por energia efetivamente consumida até 180 dias após a autorização governamental de reabertura dos hotéis, bares e restaurante; a abstenção de suspensão ou interrupção do fornecimento de energia elétrica e água das unidades consumidoras dos estabelecimentos filiados; o pagamento das faturas em aberto em dez parcelas mensais, sem a cobrança de encargos moratórios. Aduz que a continuidade na prestação de fornecimento de água e energia elétrica aos hotéis, bares, restaurantes e similares do Distrito Federal, serviços públicos essenciais, deve ser garantida, independente de eventual inadimplência, levando-se em conta que o interesse da coletividade será severamente afetado caso se torne insustentável a manutenção das atividades desenvolvidas pelos filiados ao Sindicato-agravante. Assevera que, embora alguns estabelecimentos contemplados na presente petição tenham firmado com as Agravadas contratos por demanda, em razão das dificuldades enfrentadas, não podem permanecer, tendo em vista que não há mais perspectiva da demanda contratada, porquanto as atividades dos filiados se encontram esvaziadas em virtude da proibição governamental. Registra que toda a infraestrutura de distribuição disponibilizada pela primeira Ré está ociosa em decorrência do esfacelamento das atividades dos filiados do Agravante e da restrição ao prosseguimento das suas atividades. Acrescenta que a pandemia trouxe impacto brutal às atividades econômicas dos filiados do Agravante e no turismo como um todo, impondo, em razão disso, que as empresas tenham disponibilidade de caixa para sobrevivência, sendo inviável a manutenção dos contratos na modalidade de cobrança por demanda contratada. Salienta que, na espécie, deve ser aplicada a teoria da onerosidade excessiva dos contratos que preveem a execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que: a) as Agravadas se abstenham de suspender ou interromper o fornecimento de água e energia elétrica das unidades consumidoras dos estabelecimentos filiados ao Sindicato, ora agravante, desde 18.3.2020 até 180 dias após a liberação e reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, pelo Governo do Distrito Federal; b) as Agravadas se abstenham de cobrar encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) dos estabelecimentos filiados ao Sindicato, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de água e energia elétrica, desde 18.3.2020 até 180 dias após a liberação e reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, pelo Governo do Distrito Federal; c) suspenda os contratos da modalidade demanda contratada com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida desde 18.3.2020 até 180 dias após a liberação e reabertura dos hotéis, bares e restaurantes pelo Governo do Distrito Federal; d) possibilite o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de água e energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a pandemia do novo coronavírus, em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento no dia 30.1.2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada, nos termos expostos. A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação Id. 17116704, oficiou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso. Nas contrarrazões Id. 17296624, a CAESB alega que é caso litisconsórcio necessário da Agência Reguladora de Água, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Nas contrarrazões Id. 17464272, a CEB requer o não provimento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. A concessão do efeito suspensivo constitui meio de garantir a efetivação da prestação jurisdicional e sua aplicação está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e o reconhecimento de que a demora na tramitação do processo poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante que seja antecipada a tutela recursal para que as Agravadas se abstenham de suspender ou interromper o fornecimento de água e energia elétrica e de cobrar encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) dos estabelecimentos filiados ao Sindicato, bem como a suspensão dos contratos de modalidade contratada com a alteração/substituição pela cobrança da energia efetivamente consumida desde 18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura dos hotéis, bares e restaurantes, referentes a eventuais faturas em aberto relacionadas ao consumo de água e energia elétrica, desde 18.3.2020 até 180 dias após a liberação e reabertura dos hotéis, bares e restaurantes pelo Governo do Distrito Federal. Por fim, requer o parcelamento das faturas em aberto relacionadas ao consumo de água e energia elétrica enquanto durarem os efeitos da grave crise econômica, social e de saúde pública instalada com a pandemia do novo coronavírus, em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo a primeira com vencimento no dia 30.1.2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Discorre que ajuizou Ação Civil Pública em desfavor das Agravadas em decorrência da situação excepcional causada pela pandemia da Covid – 19. Aduz que a continuidade na prestação de fornecimento de água e energia elétrica aos hotéis, bares, restaurantes e similares do Distrito Federal, serviços públicos essenciais, deve ser garantida independente de eventual inadimplência, levando em conta que o interesse da coletividade será severamente afetado caso se torne insustentável a manutenção das atividades desenvolvidas pelos filiados ao Sindicato-agravante. Assevera que embora alguns estabelecimentos contemplados na presente petição tenham firmado com as Agravadas contratos por demanda, face às dificuldades, estes não podem permanecer, pois não há mais perspectiva de demanda contratada, porquanto as atividades dos filiados se encontram esvaziadas em virtude da proibição governamental. Como é cediço, o momento vivenciado em decorrência da pandemia da COVID-19 trouxe consigo mudanças repentinas de hábitos, dentre elas, a determinação de distanciamento social e a suspensão de várias atividades comerciais com o fim de conter o avanço da doença. O estado de calamidade pública legitima a adoção, pelos entes federativos, de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Nessa perspectiva, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, o fechamento parcial dos estabelecimentos comerciais. Cumpre ressaltar, de logo, que o Decreto n° 40.539, de 19 de março de 2020, foi revogado pelo Decreto 40.550 de 23.3.2020, que, por sua vez, foi revogado pelo Decreto 40.583 de 1.4.2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. O Decreto de no 40.778, de 16 de maio de 2020, em seu artigo 3o, inc. X, determinou a suspensão, no âmbito do Distrito Federal, por tempo indeterminado, de estabelecimentos comerciais de qualquer natureza, inclusive bares, restaurantes e afins, permitidas apenas operações de entrega em domicílio e retirada no local. Por fim, o Decreto n° 40.939, de 2 de julho de 2020, em seu anexo único, autorizou a reabertura dos bares e restaurantes a partir do dia 15 de julho do corrente ano. Em que pese tenha sido autorizada a reabertura do comércio, a suspensão das atividades durante o período de 18 de março de 2020 a 15 de julho de 2020 trouxe para os sindicalizados diversos problemas, em especial a queda drástica do faturamento das empresas, que refletem na impossibilidade de efetuar pagamentos e cumprir compromissos usuais. Nesse sentido, diante do cenário projetado é de expressivo interesse a aplicação da teoria da imprevisão e os deveres anexos de conduta advindos do princípio da boa-fé objetiva. Em verdade, a teoria da imprevisão, prevista nos artigos 478 e 421-A do Código Civil, autoriza a revisão dos contratos em caso de desproporção gerada por fato extraordinário e imprevisível. É certo que esses dispositivos legais determinam que para a manutenção do equilíbrio contratual deve ser avaliada a possibilidade de serem cumpridas as prestações e contraprestações contratuais, de modo que se busque preservar o equilíbrio dos direitos e deveres das partes. Logo, os contratos devem ser orientados segundo o princípio da boa-fé objetiva, que recomenda que um contratante atue pensando no outro contratante, respeitando os interesses daquele, suas legítimas expectativas e seus direitos, agindo com lealdade, sem abusos e sem obstrução ao cumprimento do contrato, de forma a atingir o objetivo contratual e a realização dos interesses das partes contratantes. Assim, é preciso lembrar que a atual conjectura configura indubitavelmente prejuízos financeiros aos filiados do Agravante, mas também às Agravadas, cuja inadimplência generalizada causará grande impacto no faturamento das prestadoras de serviço público. Na espécie, o Agravante aduz que alguns sindicalizados firmaram contrato com a CEB para fornecimento de energia por demanda contratada, caso em que a cobrança tarifária é realizada em função de quantidade fixa de energia. É evidente que durante o período de pandemia os hotéis sofreram redução considerável no consumo de água e luz, de modo que não há razão para a continuidade do contrato de energia por demanda contratada. Trata-se de situação imprevisível que justifica a alteração contratual, diante da onerosidade excessiva suportada por uma das partes. Da mesma forma, mostra-se razoável a suspensão da cobrança dos encargos moratórios (multa, juros e correção monetária) durante o período de 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura das empresas sindicalizadas, tendo em vista a onerosidade excessiva em razão do impacto causado pela pandemia. No atual cenário, a cobrança dos encargos em razão do atraso no pagamento das parcelas pode agravar ainda mais o inadimplemento, de modo que se transforma em sofrimento ao devedor, que já está com dificuldades de cumprir a obrigação em razão da pandemia da COVID -19 e ainda tem outros compromissos financeiros a saldar. Por outro lado, o pleito de abstenção de suspensão ou interrupção do fornecimento de água e energia elétrica das unidades consumidoras dos estabelecimentos filados ao Sindicato desde 18 de março de 2020 até 180 dias após a reabertura dos hotéis, bares e restaurantes não se sustenta, tendo em vista que se trata de tutela coletiva, que exige a análise individualizada de cada filiado. Como bem ressaltou o d. Magistrado a quo, a tutela coletiva pressupõe a existência de uma situação fática em comum que vincule todos os que serão beneficiados e, na espécie, é necessário que sejam avaliadas as relações jurídicas individualmente, já que a pandemia provoca diferente impacto em cada setor da economia. Na hipótese, a lista de estabelecimentos sindicalizados abrange hotéis, bares, restaurantes e similares em todo o Distrito Federal. As atividades são distintas e desenvolvem-se em ramos diversos. Ademais, não se mostra razoável que as Agravadas que prestam serviços públicos sejam atingidas de forma geral e irrestrita, sem considerar a possibilidade de pagamento de algumas empresas ou mesmo readequação ao serviço. Assim, em que pese o risco de os sindicalizados terem os serviços de fornecimento de água e luz suspensos, a medida mostra-se temerosa para as prestadoras que forneceram o serviço público sem qualquer previsão de pagamento dos débitos existentes, o que poderá causar grande impacto na receita das Agravadas. Também não se mostra razoável o deferimento do pedido de pagamento das faturas em aberto em dez parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem a incidência de encargos moratórios, vencendo-se a primeira parcela em 30.1.2021. Como visto, a tutela coletiva pressupõe a existência de uma situação fática comum que vincule todos os beneficiados, o que não é caso em questão. Na espécie, verifica-se que alguns estabelecimentos já se encontravam inadimplentes, outros assim ficaram em razão da pandemia e alguns não estão inadimplentes, o que demonstra que é inviável concluir que existe total impossibilidade no cumprimento da obrigação contratual em decorrência da COVID - 19. O pedido de parcelamento envolve verdadeira revisão contratual em razão da onerosidade excessiva, razão pela qual deve ser analisada cada relação jurídica específica. Ante o exposto, antecipo parte da tutela, para suspender os contratos de fornecimento de energia por demanda contratada, que deverão ser substituídos pela cobrança de energia efetivamente consumida durante o período de 18.3.2020 e até 180 dias após a liberação e reabertura das empresas filiadas. Determino, ainda, a suspensão dos encargos moratórios incidentes sobre as parcelas em aberto no mesmo período. Publique-se e intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora